Tribunal: TCU
Processo: 028.604/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque contra o Acórdão 3.027/2021-2a Câmara (Relator Ministro Raimundo Carreiro), por meio do qual se apreciou processo de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Limoeiro do Anadia/AL, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE, no exercício de 2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque contra o Acórdão 3027/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Raimundo Carreiro), por meio do qual se apreciou processo de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Limoeiro do Anadia/AL, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, no exercício de 2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 34, da Lei 8.443/1992, e 287, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência ao embargante e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.